Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-94.2020.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000606-94.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IVONE CONCENCIO VILLA - CPF: 912.756.791-53 (RECORRIDO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), CLEUDEMIR VILLA - CPF: 513.811.251-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – AFASTAMENTO - INCÊNDIO PROVOCADO POR QUEDA DE ARVORE QUE ATINGIU O FIO DE ALTA TENSÃO- RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO – RISCO DA ATIVIDADE - DANO MATERIAL CONFIGURADO- DANO MORAL COMPROVADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR 85560/2016 o Juizado Especial é competente para apreciação de causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes. Demonstrados o dano, a conduta danosa e o nexo causal, deve ser preservada a solução que reconhece a responsabilidade civil da concessionária.

A falta de diligência da prestadora do serviço público ao não tomar as providências necessárias para manutenção das árvores próximas aos fios de alta tensão no imóvel do apelado, incluindo as podas dos galhos para evitar o contato destas com a fiação, foi a causa do incêndio neste caso concreto.

Danos morais comprovados, cujo montante arbitrado a título de indenização por dano moral está fixado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Marcelândia/MT que, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por IVONE CONCENCIO VILLA e CLEUDEMIR VILLA.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para julgar a ação tendo em vista a necessidade de realização de perícia.

No mérito, alega que não ficou comprovado que o incêndio ocorrido na propriedade da Recorrida teve como causa um cabo de energia rompido, pois a análise no sistema da Companhia demonstrou que não houve oscilação na rede quem pudesse causar danos ao imóvel.

Afirma que todas as anomalias que envolvem o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras, sejam elas queda de energia, acidentes com transformadores, dentre outros, são anotados no sistema operacional da Recorrente e, no caso, não houve ocorrência emergencial no local.

Assevera que a indenização por danos materiais devem guardar correlação exata com a extensão dos danos causado, recompondo o

patrimônio do lesado para que volte ao estado anterior ao evento danoso, sendo que a indenização em montante superior equivale a enriquecimento sem causa.

Pontua que, o pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões rechaçando a preliminar de incompetência do Juizado. Quanto ao mérito aduziram que o ato danoso se deu em razão do rompimento do fio de alta tensão dos cabos de energia, o que ficou devidamente comprovados nos autos, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que IVONE CONCENCIO VILLA e CLEUDIMIR VILLA ajuizaram a ação indenizatória aduzindo em síntese que:

“Os Requerentes, possuem uma pequena propriedade no Projeto de Assentamento Bom Jaguar, KM 29, Zona Rural, nesta Comarca, sendo esta a fonte de subsistência da família.

Neste sentido, na data de 23 de setembro de 2019, os Requerentes estavam na Zona Urbana desta Comarca, quando receberam uma ligação de vizinhos que havia uma queimada em sua propriedade. Assim que receberam a notícia se deslocaram até o local, porém todo o pasto, cercas, da sua propriedade já havia sido queimada (fotos anexas).

O fogo teve origem com um rompimento de um cabo de alta tensão, localizado perto da propriedade dos Requerentes, que arrebentou devido a uma árvore que estava em contato com os cabos, soltando faíscas e gerando o foco de incêndio que percorreu todo a propriedade dos Requerentes.

O poste que segurava os cabos de alta tensão possuía um transformador, e foi por este motivo que os moradores da região, incluindo os Requerentes, não podaram a árvore que estava em contato com os cabos, por ser extremamente perigoso. Além do mais, é dever da Requerida a manutenção da linha de transmissão da energia elétrica.

Sabendo dos danos que poderia acarretar se árvore não fosse devidamente podada, um dos vizinhos da propriedade dos Requerentes, o Senhor Valter Julião ligou para a Requerida um dia antes do incêndio, informando sobre a árvore que estava pegando nos cabos de alta tensão, informando, ainda, sobre os danos que poderia acarretar aos moradores daquela região, seja pela falta de energia ou até mesmo pelo risco de incêndio, recebendo a ligação o seguinte protocolo 5995391.

Porém mesmo ciente a Requerida permaneceu inerte, indo até o local somente depois de ter queimado toda a propriedade dos Requerentes. Desta forma, a Requerida agiu de forma negligente, uma vez que é sua obrigação a manutenção das redes de energia elétrica.

Portanto, é dever da Requerida arcar com os danos causados aos Requerente, buscando assim a tutela do Estado para ter seu direito atendido.

A ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, bem como a restituir os danos materiais comprovados na ordem de R$ 23.359,00 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta e nove reais), corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE e acrescidos de juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data dos respectivos pagamentos.”

Pois bem.

Primeiramente, no tocante a preliminar de incompetência do juizado, insta registrar que, conforme entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR 85560/2016 o Juizado Especial é competente para apreciação de causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

Além disso, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, autorizar a produção desta ou daquela prova, não sendo obrigado a autoriza todo tipo de prova, se por outros meios, ele estiver convencimento da verdade dos fatos.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos trata de relação consumerista, subsumindo-se a hipótese às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

Inobstante as alegações trazidas no recurso, não assiste razão à concessionária Recorrente

Do conjunto probatório acostado aos autos, em especial as fotos apresentadas de situação anterior, mostrando a árvore entrelaçada no fio de alta tensão, e as fotos do incêndio, bem como aquelas mostrando a destruição após o sinistro demonstram os fatos narrados. (ids. 174185423 a 174185426)

Igualmente, foram juntados pelos Recorridos comprovantes e notas fiscais das despesas havidas com a reconstrução do pasto e da cerca que foram destruídos pelo incêndio. (id. 174185427)

Realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas Márcio Nunes Ferreira e Giovani Andrade, os depoimentos corroboraram as alegações da parte Autora, ressaindo inconteste que a árvore que deu início ao infortúnio estava encostando no fio de alta tensão há algum tempo e a Recorrente mesmo instada nada havia feito a respeito.

Inclusive, consta na inicial da ação que um dia antes do incêndio o vizinho dos Recorrentes Valter Julião ligou na concessionária informando a respeito da árvore que estava encostando nos cabos de alta tensão e que poderia acarretar incêndio, reclamação esta registrada sob n. 5995391, sendo certo que referida alegação sequer foi rebatida pela Recorrente nos autos durante a instrução.

Logo, a meu ver, os Recorridos se desincumbiram de seu ônus de comprovar efetivamente o evento danoso, de maneira que não remanesce dúvidas acerca do nexo causal entre o fato e o dano causado, resultando nos danos ocorridos.

E, conforme sabido, a responsabilidade pela poda de árvores próximas a rede elétrica é da concessionária, por ser a responsável pela manutenção da respectiva rede, diante do risco de acidentes e de comprometimento do fornecimento de energia elétrica pela invasão dos galhos no sistema de eletricidade.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCÊNDIO PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. DANOS EM PROPRIEDADE RURAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85 § 1o CPC).

1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar acidentes. Demonstrados o dano, a conduta danosa e o nexo causal, deve ser preservada a solução que reconhece a responsabilidade civil da concessionária
.

2. Comprovado nos autos, por meio de perícia judicial, não suficientemente confrontada, indicando que a propriedade rural fora grandemente afetada em sua estrutura, comprometendo a pastagem, em virtude de incêndio provocado pelo rompimento e queda de cabo de energia da rede de distribuição da requerida, deve esta arcar com os danos materiais sofridos pelo autor.

3. De acordo com a regra processual preconizada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, deve o Tribunal, ao julgar o recurso, proceder a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO, Apelação Cível n. 04445616020188090176 NOVA CRIXÁS, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021) (grifei)

Quanto ao valor do dano material, a Recorrente se limitou a dizer que não ficou devidamente demonstrado. No entanto, observa-se que os Recorridos juntaram aos autos os recibos e notas fiscais, tanto do serviço, quanto dos materiais adquiridos, o que de fato não foi devidamente impugnado pela Recorrente, limitando-se a discordar do valor, sem contudo apresentar quais reais valores seriam devidos para conclusão judicial.

Portanto, cabível o dano material e no montante fixado na sentença.

De igual maneira, encontra-se configurado o dano moral.

Na espécie, há de se convir que a experiência proporcionada aos recorridos extrapolou a órbita dos simples dissabores da vida cotidiana, sendo mais do que suficiente para afrontar a integridade psíquica destes, uma vez que o incêndio atingiu todo o pasto, do qual retirava o sustento com a criação de gado, chegando, inclusive próximo a residência destes, configurando, assim, o dano imaterial.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, afigura-se correta a fixação a indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023